Tribunal: STF
Processo: HC 242443
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por EDUARDO HUCK SAMPAIO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, em 13/01/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006 - o recorrente atuaria, em tese, na expansão do domínio da facção criminosa Comando Vermelho na Comarca de Teresópolis - fl. 50.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem que manteve a prisão em razão do recorrente pertencer a associação criminosa e pelo fundado receio de reiteração delitiva e denegou a ordem, em acórdão de fls. 46-54.



    Na hipótese, a Defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na falta de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar e da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, defendendo que o recorrente ostenta condições pessoais favoráveis, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustenta excesso de prazo na formação da culpa.



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A liminar foi indeferida às fls. 135-136.



    Informações prestadas às fls. 142-144 e 148-160.



    O Ministério Público Federal, às fls. 162-172, manifestou-se em parecer assim ementado:



    [...]



    É o relatório. DECIDO.



    Primeiramente, no que tange a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:(AgRg no HC n. 851.663/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 27/10/2023); (AgRg no HC n. 842.500/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/10/2023); (AgRg no HC n. 836.856/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/10/2023.)(AgRg no RHC n. 167.227/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022), (AgRg no RHC n. 167.215/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).



    Quanto a prisão preventiva, in casu, do exame da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, tenho que está suficientemente fundamentada na necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade concreta do agente que atuaria, em tese, na expansão do domínio da facção criminosa Comando Vermelho na Comarca de Teresópolis - fl. 50.



    A propósito, trecho da decisão que decretou a segregação cautelar:



    "Frise-se que a atuação dos denunciados, em tese, vem expandindo o domínio da facção criminosa Comando Vermelho na Comarca de Teresópolis. Tal situação fática vem se repetindo em Teresópolis, havendo, cada vez mais, meliantes presos, ligados a facções criminosas que dominam comunidades do Rio de Janeiro e vêm adentrando na comarca com o fito de abastecer e expandir o tráfico de entorpecentes na cidade, inclusive com a inserção do crack entre o comércio de drogas nas comunidades" - fl. 50.



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, a decisão impugnada ainda ressaltou que Eduardo Huck responde a outros processos criminais, nos quais lhe é imputado crimes de mesma natureza sendo certo que Eduardo possui, inclusive, condenação definitiva em seu desfavor.



    [...]



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —(AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023)—.



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pelo provimento do presente recurso.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea b do RISTJ, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (doc. 5).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja deferida a liminar arguida para concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura para que possa responder em liberdade a acusação que lhe é feita no bojo da AÇÃO PENAL N.º 0000026-04.2023.8.19.0061, em trâmite na 2º Vara Criminal da Comarca de Teresópolis/RJ.



    b) Seja oficiada autoridade coatora para prestar informações.



    c) Que, após o recebimento das informações prestadas e do parecer da Douta Procuradoria, seja julgado procedente o Habeas Corpus, confirmando-se a liminar concedida mantendo-se o paciente em liberdade até o desfecho da ação penal, ocasião em que certamente serão soltos onde no pior dos cenários serão condenados a pagar serviço comunitário.



    Diante do exposto, amparado no artigo 660, § 2º do Código de Processo Penal, afiguram-se presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora do provimento jurisdicional demandado, elementos necessários para a concessão de medida liminar initio litis, de maneira a:



    1) conceder a liberdade provisória aos pacientes eis que ausente os pressupostos cautelares, cumulada com as medidas cautelares prevista no inciso I ou III do art. 319 do CPP, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA, tudo por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA (doc. 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator